Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VERSÃO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E NÃO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes de estupro de vulnerável, é indispensável que sua narração dos fatos encontre respaldo em outras provas dos autos.
2. Se o conjunto probatório é frágil e insuficiente para fundamentar a condenação do réu, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e desprovida.